Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Enunciado n.o 303 da Súmula do STJ).

II – Em virtude do princípio da causalidade, os ônus decorrentes da sucumbência, na hipótese em comento, devem ser suportados pelos embargantes, seja porque o embargado não demonstrou oposição ao pleito nos autos dos embargos de terceiros opostos, seja porque houve omissão no cumprimento de deveres legais por parte dos cessionários dos direitos sobre os bens objeto da constrição indevida.

III – Deu-se provimento ao recurso.